Tribunal: CARF
Processo: 10980.722417/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DA RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. CABIMENTO. ARTIGO 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Não comprovados recolhimentos indevidos, inexiste crédito em favor do contribuinte, pelo que devem ser glosadas as compensações.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722417/2015-89
ACÓRDÃO
2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORDESC - ORGANIZACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. CONCOMITÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DA RENÚNCIA À ESFERA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. CABIMENTO. ARTIGO 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Não comprovados recolhimentos indevidos, inexiste crédito em favor do
contribuinte, pelo que devem ser glosadas as compensações.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
2
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte
sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de
valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja
pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à matéria
submetida à apreciação judicial e às arguições de inconstitucionalidade; e na parte conhecida,
rejeitar a preliminar de nulidade e negar-lhe provimento. Julgado na tarde do dia 03/12/2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 290/315) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 5a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (fls.
220/230), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado nos
autos de infração abaixo relacionados, lavrados em 14/07/2015, acompanhados do Relatório
Fiscal do Auto de Infração (fls. 18/21) e das planilhas “Multa Isolada” e “Glosa de Compensação”
(fls. 22/28):
 AI - AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD: 51.068.529-3 - Levantamento MI - Multa
Isolada (02/2011 a 11/2014) - no montante de R$ 2.845.120,56, referente
aplicação da multa isolada decorrente da falsidade na declaração de
compensações na GFIP (fls. 03/07) e
 AI - AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD: 51.068.530-7 - Levantamento GC - Glosa
de Compensação (01/ 2011 a 12/2012) - no montante de R$ 2.865.434,89, já
incluídos juros e multa de mora, referente glosa de compensação informada
no campo “Compensação” da GFIP. Esses valores foram obtidos nas GFIP e
estão listados na planilha anexa intitulada “Glosa de Compensação” (fls.
22/28) - (fls. 08/17).
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
4
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl.
222):
Trata-se o presente processo de auto de infração de Glosa de Compensação
lavrado no DEBCAD no 51.068.530-7 no valor de R$1.896.747,01 (Um milhão,
oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e um centavo),
valores originários sem juros e multa e auto de infração de Multa Isolada lavrado
sob DEBCAD no51.068.529-3 no valor de R$2.845.120,56 (dois milhões, oitocentos
e quarenta e cinco mil, cento e vinte reais e cinqüenta e seis centavos).
Segundo o relatório fiscal, na ação fiscal, verificou-se que a empresa informou em
GFIP valores de compensação. Intimado, o contribuinte informou possuir ações
judiciais em que postula a exclusão de diversas verbas da folha de pagamento da
base de incidência da contribuição previdenciária. A análise das ações judiciais
provou que a empresa não possuía ainda o direito de efetuar as compensações
por essa razão, os valores foram glosados.
A autoridade autuante lavrou ainda auto de Multa Isolada decorrente da falsidade
na declaração de compensações na GFIP, em consonância com o art.89 da Lei de
Custeio da Previdência Social.
Informou ainda a autoridade autuante que na cobrança da multa isolada,
considera-se a data de envio do documento de informação (GFIP) em vez da
competência de compensação.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 27/07/2015 (AR de fl. 68) e
apresentou impugnação em 26/08/2015 (fls. 72/134), acompanhada de documentos (fls.
135/218), com os seguintes argumentos, extraídos do acórdão recorrido (fls. 222/224):
(...)
A contribuinte foi cientificada das autuações por via postal com aviso de
recebimento AR em 27/07/2015 e apresentou impugnação em 26/08/2015 a
saber:
A impugnante informa que aderiu a reabertura do chamado “Refis da crise” da Lei
11.941/2009, onde efetuou o parcelamento dos débitos vencidos até 31/12/2013,
em conformidade com o parágrafo 1o do art.2o da lei 12.996/2014.
Alega que os períodos de 2011 e 2012 já são objetos de fiscalização nos
procedimentos fiscais 09.1.01.00-2015-00181-8 (Processo 10980-720.675/2013-
69) e PF 2015/140010100001032, que verifica os anos de 2012 a 2014 o que
enseja por si só a nulidade deste procedimento fiscal e suas autuações em
conformidade com o parágrafo 1o do art.9o do Decreto 70.235/72.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
5
Alega que como o período foi objeto de parcelamento este encontra-se com a
exigibilidade suspensa conforme art.151 do CTN e que além disto ainda está
embasada em sentenças judiciais que lhe concedem o direito ao não
recolhimento de verbas indenizatórias descritas nas ações judiciais da qual é
parte.
Disserta sobre o devido processo legal e da garantia de defesa e reafirma a
alegação de que quando há parcelamento de débitos também ocorre a suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários e que sendo assim os débitos até 12/2013
contidos no parcelamento não podem ser exigidos.
Em longo arrazoado disserta sobre parcelamento, suspensão da exigibilidade
contida no CTN e o art.151 da mesma norma e que a lei específica mencionada no
art.155-A, também do CTN é a lei 11.491/2009 que rege o parcelamento.
Alega que nas ações judiciais ajuizadas visando o reconhecimento do direito ao
não recolhimento das contribuições sociais sobre as verbas indenizatórias
incidentes sobre a folha de pagamento as decisões prolatadas foram favoráveis a
ela.
Disserta sobre Título III do CTN e do Crédito Tributário, citando vários estudiosos e
entendimentos e diz que o crédito tributário não surge com o fato gerador ele é
constituído com o lançamento e diz que obteve sentenças judiciais que lhe
concederam o direito a se abster do recolhimento de verbas indenizatórias sobre
as folhas de pagamento.
E diz:
“A impugnante ao efetuar o recolhimento das verbas indenizatórias as
quais obteve sentenças favoráveis a que não mais as recolhesse, efetuou
pagamento indevido, e portanto poderia creditar-se de tais recolhimentos e
efetuar as compensações.
A MP 449/08, Lei 11941/2009, revogou as limitações às compensações
estipuladas pelo art.89 da Lei 8.212/91 e da Lei 9.032/95, propiciando que
as empresas pudessem compensar a totalidade dos recolhimentos
previdenciárias patronais com seus créditos”
Em longo arrazoado disserta sobre o cumprimento de decisões judiciais e os
efeitos de seu descumprimento e diz que a fiscalização não levou em conta as
decisões nas diversas ações judiciais impetradas pela impugnante que lhe
assegura o direito em não efetuar o recolhimento das contribuições devidas bem
como efetuar a compensação das mesmas pagas indevidamente e que a
fiscalização em seu raciocínio equivocado concluiu que a ela teria inserido
informações inexatas em GFIP, reduzindo assim o valor devido e o subseqüente
recolhimento, o que configuraria conduta ilegal.
Alega prescrição dos débitos, por se tratar de tributo lançado por homologação.
Diz:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
6
“...tendo o contribuinte declarado o débito e não pago no vencimento
considera-se desde logo constituído o crédito tributário, tornando-se
dispensável a instauração de procedimento administrativo e respectiva
notificação prévia.
Nessa hipótese, se o débito declarado somente pode ser exigido a partir do
vencimento da obrigação, nesse momento é que começa a fluir o prazo
prescricional.”
Cita o art. 28 da lei 8.212/91, que define o salário de contribuição e o parágrafo 9o
do mesmo artigo que especifica de forma clara e inequívoca as verbas que não
integram o salário de contribuição.
Em longo arrazoado disserta sobre as verbas que fazem parte do salário de
contribuição, cita o pagamento pelo ou para o trabalho para se ter a natureza
salarial das verbas recebidas, define salário, colaciona citações de estudiosos,
junta artigo da OAB sobre a não incidência de contribuições previdenciárias, onde
esta fala sobre cada uma das rubricas salariais ou não salariais.
A contribuinte invoca o art.100 do CTN e seu parágrafo único, para alegar que sua
conduta durante longos anos foi aprovada pela fiscalização, tornando-se um
costume administrativo, merecendo a aplicação do art.100, III do CTN e devido a
aplicação deste artigo com seu parágrafo único os autos de infração devem ser
cancelados com a exclusão da multa isolada, multa moratória e os juros da taxa
selic.
Disserta sobre o direito de propriedade e diz que :
“Diante de tais fatos, não se pode deixar de considerar de natureza
contrárias a tais princípios a multa ora impugnada, que, por sancionar de
maneira violenta a impugnante, representa verdadeira expropriação de seu
patrimônio.”
Alega a vedação do tributo com efeito confiscatório, alegando repúdio do poder
judiciário de multa de elevado valor e diz que é inegável que no auto em questão
a existência de uma multa desproporcional, fatalmente se reconhece o caráter
confiscatório.
Diz que a multa fiscal ou tributária não pode ser utilizada como expediente ou
técnica de arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado
Colaciona julgados e entendimentos de tribunais e diz não haver dolo por parte da
impugnante, sendo de destacar que tal nem é demonstrado pela fiscalização para
aplicar as multas extorsivas.
“Assim, é imprescindível que reste demonstrado que o contribuinte agiu
dolosamente, sob pena de não ser caracterizada sua atitude como passível
de multa.”
Cita Acórdão do CARF e diz que a constatação foi efetuada pelos documentos
fornecidos pelo próprio contribuinte, o que se faz supor que ele não agiu de moda
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
7
a esconder ou impedir a ocorrência do fato gerador, o ainda reduzir, evitar ou
diferir o pagamento do imposto.
E emenda dizendo que as declarações errôneas da impugnante (contribuinte),
que diferem dos documentos e elementos contábeis e fiscais colocados a
disposição do fisco, não são, por si só, razão para aplicar-se a multa qualificada.”
Pede que seja acolhida a impugnação para o fim de ser decidido, cancelando-se
todos os débitos fiscais reclamados e os autos de infração deste processo.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 16 de março de 2016, no acórdão no 09-
059.016, julgou a impugnação improcedente (fls. 220/230), conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 220/221):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
CONCOMITÂNCIA DE MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO RECONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO. RENÚNCIA DA VIA ADMINISTRATIVA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo. Matéria
de mérito discutida na via administrativa, concomitante com aquela em que está
sendo discutida na esfera judicial, trata-se como matéria não conhecida.
COINCIDÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERÍODO E FATO GERADOR
DIFERENTES.
Apesar de coincidente no tempo a instauração do procedimento fiscal, os fatos
geradores e períodos fiscalizados são diferentes, não havendo assim duplicidade
de lançamento.
DÉBITOS INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Parcelamento efetuado no período da compensação não inibem lançamentos
posteriores nos procedimentos de ofício. Compensações efetuadas diminuem o
valor das contribuições sociais a recolher pela contribuinte, o que gera débitos
declarados a menor e parcelados incorretamente.
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO.TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL
Só há direito líquido e certo em compensar possíveis créditos quando pleiteados
em ação judicial com trânsito em julgado da sentença com decisão favorável a
contribuinte.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
8
Tendo a empresa sido regularmente cientificada de todos os atos do processo e
apresentado impugnação a tempo, não tendo sido prejudicada em quaisquer das
fases, demonstra-se que todos os direitos foram devidamente preservados como
também houve observância ao devido processo legal.
PRÁTICA REITERADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
A atitude sistemática da contribuinte em efetuar a compensação sem o direito
líquido e certo, não torna a prática lícita ou correta somente por ser praticada
reiteradamente sem qualquer punição.
MATÉRIA CONCOMITANTE COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
A opção pela discussão em instância judicial implica na renúncia da discussão na
instância administrativa.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O princípio do não confisco se dirige ao Poder Legislativo, que deve tomar em
consideração tais preceitos quando da elaboração das leis, não cabendo ao
julgador administrativo a análise sobre esta matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ em 01/06/2016, por meio do Edital
Eletrônico: 001955670 (fl. 238) e interpôs recurso voluntário em 30/06/2016 (fls. 290/315),
acompanhado de documentos (fls. 316/333), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
1. DOS FATOS
2. – PRELIMINARMENTE
2.1 – DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE DA MEDIDA
2.2 – DA MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DO EXCESSO NO V.
ACÓRDÃO PROFERIDO
3. – DO MÉRITO
3.1 – DO MÉRITO – DA BASE LEGAL EXPRESSA A AMPARAR A COMPENSAÇÃO
SPONTE PROPRIA PELA RECORRENTE – INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA
IMPOSTA
3.1.a – Da aplicação simultânea da fundamentação acima para descaracterizar a
multa isolada com majoração
3.2 – DO MÉRITO – DA MANIFESTA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS PARA
DETERMINADAS RUBRICAS PAGAS AOS EMPREGADOS
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
9
4. – DO PEDIDO
Ante todo o exposto, restando demonstrada:
a) a NÃO-INCIDÊNCIA da contribuição social previdenciária patronal
pretensamente incidente sobre valores pagos em situações em que não há
remuneração por serviços prestados (de modo efetivo ou potencial), quais sejam,
os referentes aos (i) 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos funcionários
doentes ou acidentados e (ii) 1/3 (terço) de férias gozadas e (iii) aviso prévio
indenizado e 13o salário proporcional;
b) a existência de crédito hígido da CONTRIBUINTE, decorrente de pagamentos
indevidos de contribuição previdenciária a maior a tais títulos;
c) o direito de reaver os valores indevidamente recolhidos (créditos) sob forma de
compensação ou de suspender o recolhimento da parcela amparada pela decisão
judicial, sendo a efetivação da compensação com débitos próprios, vincendos, da
mesma Contribuição;
d) A regularidade da compensação efetuada, à luz das normas que regem a
matéria;
f) a descaracterização da multa isolada pela regularidade do procedimento de
compensação e liquidez e certeza dos créditos, amparados por decisão judicial
que acolheu precedentes proferidos em repercussão geral (no STF) e
repetitividade de recursos (no STJ), devendo esta ser considerada nula;
g) a indevida aplicação da correção pela SELIC sobre as parcelas eventualmente
remanescentes da autuação guerreada;
É medida de Direito, data máxima vênia, seja ACOLHIDO o presente recurso,
preliminarmente, anulando-se o auto de infração por preterição ao direito de
defesa, ou por violação da motivação dos atos administrativos, do contraditório e
da ampla, ou, subsidiariamente, no mérito, determinando-se a ANULAÇÃO EM
EPÍGRAFE – DEBCADs no 51.068.530-7 (principal, juros e multa moratória) e
51.068.529-3 (multa isolada), por sua insubsistência, ensejando, assim, a
convalidação da compensação efetuada, inexistindo tributo ou qualquer
cominação que dele advenha a ser recolhido, ainda que em parte, pela
CONTRIBUINTE.
Igualmente, é medida de Justiça o cancelamento do Auto inaugural por não
considerar decisões judiciais consolidadas a amparar ao menos parcela do crédito
glosado, denotando-se sua insubsistência, não havendo que se falar em cobrança
destes valores, em especial (i) 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
funcionários doentes ou acidentados e (ii) 1/3 (terço) de férias gozadas e (iii) aviso
prévio indenizado e 13o salário proporcional (rubricas pacificadas pelo Eg. STJ).
Subsidiariamente, requer-se a conversão do julgamento em diligência para a
apuração e exclusão de tais valores do montante total ora autuado.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
10
Finalmente, requer-se, sob pena de nulidade, que as publicações e/ou intimações
referentes ao presente feito sejam sempre lançadas em nome do patrono
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob no 128.341, com
escritório matriz à Avenida Nações Unidas, no 12.901, Torre Oeste, 17o andar,
Centro Empresarial Nações Unidas, salas 1701 e 1702, bairro Brooklin Novo,
cidade de São Paulo, capital de Estado, CEP 04578-000, telefone (11) 3444-789
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio.
Convém deixar consignado que o presente processo se refere às glosas de
compensações realizadas indevidamente pelo contribuinte antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, conforme vedação prevista no artigo 170-A do Código Tributário
Nacional (CTN), sujeitando, ainda, o contribuinte à multa prevista no artigo 89, § 10 da Lei no
8.212 de 1991. Em decorrência desse fato impõem-se a delimitação do litígio instaurado, nos
moldes do que ocorreu por ocasião da impugnação, conforme se observa no seguinte excerto da
decisão recorrida (fls. 224/226):
(...)
Em relação as alegações sobre verbas indenizatórias incidentes sobre as folhas de
pagamento, tal matéria traz o mesmo objeto e alegações das ações judiciais
interpostas pela impugnante, desta forma importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo.
Cita-se o Parecer Normativo COSIT no7, de 22 de agosto de 2014, publicado no
DOU de 27/08/2014, seção 1, pág.65, abaixo transcrito:
5.3. Depreende-se que a propositura pelo contribuinte de ação judicial de
qualquer espécie contra a Fazenda Pública (o que inclui mandado de
segurança, ação de repetição de indébito, ação declaratória ou ação
anulatória), em qualquer momento, com o mesmo objeto que está sendo
discutido na esfera administrativa, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto. Aponta-se, como ressalva, a adoção da via judicial com o mero
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
11
fim de correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência.
5.4. Neste ponto, vale trazer à baila a Súmula STF no 429: “A existência de
recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do
mandado de segurança contra omissão da autoridade”.
...
6. No mesmo sentido reza a Súmula no 1 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovada e divulgada pela Portaria CARF no 52, de
21 de dezembro de 2010 (publicada no DOU de 23 de dezembro de 2010,
Seção I, fls. 87 a 90 e retificada no DOU de 12 de janeiro de 2011, Seção I, fl.
44):
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (grifou-se)
6.1. Vê-se que é possível a apreciação do processo na esfera administrativa
quando seu objeto seja diferente ou mais amplo que o da ação judicial,
como, por exemplo, na concomitância de um processo judicial em que se
discute a constitucionalidade da norma impositiva da exação e um processo
administrativo fiscal cujo objeto seja alguma questão de fato, tal como a
apuração do valor devido ou outra forma de verificação do controle de
legalidade do lançamento do crédito tributário porventura existente.
Conforme concluiu o STJ no REsp no 1.279.422-SP, há hipóteses, no
entanto, em que a "seleção" da situação de fato atinge uma tal
profundidade que, ao final de sua análise, também já se realizou a
apreciação jurídica:
Embora tradicionalmente se distinga "questão de fato" da questão de saber
"o que aconteceu" (fato) se subsume à norma jurídica (direito), por vezes,
uma situação de fato somente pode ser descrita com as expressões da
ordem jurídica. Assim, para que se possa perguntar com sentido pela
"existência" de um acontecimento, é preciso que esse acontecimento seja
apreciado, interpretado e valorado de forma jurídica (cf. Karl Larenz,
"Metodologia da Ciência do Direito", 2a ed., Fundação Calouste Gulbenkian,
pp. 295/296).
6.2. Neste caso, de acordo com a súmula do CARF, serão apreciadas na
instância administrativa apenas as matérias que não estão sendo discutidas
no âmbito judicial.
...
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
12
9.5. Feitos esses esclarecimentos, e à vista da terminologia utilizada nos
normativos retromencionados, adotar-se-á, neste parecer, o entendimento
de que a expressão “mesmo objeto” diz respeito àquilo sobre o qual recairá
o mérito da decisão, quando sejam idênticas as demandas. Portanto, tem-
se como critérios de aplicação da impossibilidade do prosseguimento do
curso normal do processo administrativo, em vista da concomitância com
processo judicial, tanto o pedido como a causa de pedir, e não somente o
pedido.
9.6. Seguindo essa lógica, caso o processo administrativo fiscal contenha
pedido mais abrangente que o do processo judicial, ele deve ter
seguimento somente em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. Se, por exemplo, a ação judicial requer a anulação de um
lançamento em relação a determinada multa, mas nada diz sobre a base de
cálculo do tributo, e a impugnação administrativa tratar também da
discussão sobre a base de cálculo, esta parte deverá ser objeto de
julgamento administrativo.
Assim, por se tratar de matéria de mérito concomitante com aquela em que está
sendo discutida na esfera judicial, a parte da impugnação intitulada pelo
contribuinte “Da nulidade dos débitos declarados em razão da inexigibilidade da
contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias” não será apreciada
neste voto.
(...)
Desse modo, semelhantemente ao ocorrido quando do julgamento de primeira
instância, não será conhecido no presente recurso o seguinte argumento “3.2 – DO MÉRITO – DA
MANIFESTA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS PARA DETERMINADAS RUBRICAS PAGAS AOS EMPREGADOS”, em que o Recorrente
alega ter sido consolidado entendimento jurisprudencial, na sistemática do artigo 543-C do
CPC/1973 (dispositivo legal correspondente ao atual artigo 1.036 do NCPC/2015), quanto a não
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de (i) 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes ou acidentados e (ii) 1/3 (terço) de férias
gozadas e (iii) aviso prévio indenizado e 13o salário proporcional.
Além da questão da matéria submetida ao crivo judicial, no recurso voluntário o
Recorrente também se insurge afirmando que o lançamento da multa isolada deve ser afastado
por ser inconstitucional, ilegal, confiscatório e violar diversos princípios constitucionais (da
isonomia tributária, moralidade da administração pública federal, capacidade contributiva,
razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco), colacionando doutrina, jurisprudência de
tribunais e administrativa para defender sua tese.
Tal matéria não demanda maiores considerações, sendo aplicável ao caso o teor da
Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por parte dos seus membros:
Súmula CARF no 2
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
13
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PRELIMINAR
Nulidade do Lançamento e do Acórdão Recorrido.
O Recorrente suscita a nulidade não só do lançamento como também do acórdão
recorrido, posto que não enfrentou matérias prejudiciais da manutenção do débito tributário nos
termos em que lançado.
Aponta pela invalidade dos AI - DEBCAD no 51.068.530-7 (principal, juros e multa
moratória) e 51.068.529-3 (multa isolada), uma vez que estão eivados de vício na constituição e
justificação do débito tributário e da multa lançada, o que, sem sombra de dúvidas, prejudica a
defesa do Recorrente.
Afirma que também deve ser reconhecida a nulidade do acórdão recorrido posto
não ter enfrentado matérias prejudiciais da manutenção do débito tributário nos termos em que
lançado.
Relata que deve ser reformada a decisão proferida pela DRJ, pois o modo superficial
como a questão foi tratada tanto no auto de infração, e, posteriormente, mantida por este órgão,
torna impossível para o Recorrente compreender ou saber do que são constituídas as imputações
que pesam sobre si.
Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN)1:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:

1 O artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
14
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)
Do exposto, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter
sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não ocorreu no caso em análise como se verá a seguir.
No Relatório Fiscal a autoridade lançadora descreveu de forma minuciosa: o motivo
pelo qual o contribuinte estava sendo autuado; o período de abrangência da ação fiscal; os fatos
geradores e origem do crédito previdenciário; as alíquotas aplicadas; a fundamentação legal e os
elementos examinados durante a fiscalização (fls. 18/21). Os valores lançados foram devidamente
demonstrados nas planilhas denominadas de “Multa Isolada” e “Glosa de Compensação” (fls.
22/28).
Também não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa do contribuinte capaz
de ensejar a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que foram devidamente analisadas todas as
questões de forma suficiente e clara, dentro dos limites da controvérsia. O que se percebe é uma
tentativa do contribuinte de fazer prevalecer a tese por ele defendida, com nítida pretensão de
reversão do resultado apontado.
Do exposto, ante a não configuração de qualquer motivo ensejador não há como
ser acolhida a preliminar de nulidade do lançamento e da decisão recorrida suscitada pelo
Recorrente.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno das seguintes matérias: (i) o artigo 66 da Lei
8.383 de 1991 atribui ao contribuinte credor da Fazenda Pública, por tributo pago a maior ou
indevidamente, o direito de compensar com débitos vincendos, independentemente de
autorização da Administração Fazendária ou de sentença transitada em julgado; (ii) após o
advento da inclusão do artigo 170-A ao CTN, o procedimento não se altera, isto porque a
aplicabilidade do dispositivo se restringe à modalidade de compensação que extingue o crédito
tributário; (iii) as compensações decorrentes de decisão judicial não encontram óbice na ausência
de trânsito em julgado, muito menos nos debatidos artigo 170-A do CTN e artigo 74 da Lei no
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
15
9.430 de 1996; (iv) a multa isolada deve ser afastada, por se tratar de multa confiscatória,
desproporcional e desarrazoada e (v) manifesta ilegalidade da incidência de contribuição
previdenciária sobre a folha de salários para determinadas rubricas pagas aos empregados a título
de: a) 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes ou acidentados; b) 1/3
(terço) de férias gozadas e c) aviso prévio indenizado e 13o salário proporcional.
A decisão recorrida, como se verá a seguir, não merece qualquer reparo, devendo
ser mantida pelos seus próprios fundamentos, reproduzidos a seguir (fls. 227/230):
(...)
Em relação as ações judiciais movidas pela impugnante e que esta possui
mandado de segurança que lhe concedem o direito ao NÃO RECOLHIMENTO de
verbas indenizatórias, o que justificaria as compensações efetuadas por ela, tais
ações judiciais não possuem trânsito em julgado até o presente momento.
Saliente-se que a própria sentença impõe a compensação ao disposto no art.170-
A do CTN, conforme abaixo transcrito:
“Desse modo, o indébito pode ser objeto de compensação com parcelas
relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme
previsto no art.66 da lei 8.383/91, com a redação dada pela Lei no9.069/95,
devidamente corrigido pela SELIC, desde a data do recolhimento indevido,
respeitando o disposto no art.170-A do CTN.” (Retirado sentença MS
50555341- 06.2012.404.7000/PR de 01/02/2013
“Para apuração do indébito incide a variação da Taxa SELIC desde a data de
cada
pagamento
indevido,
sendo
a
compensação
efetuada
administrativamente, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN),
oportunidade em que a autoridade fazendária poderá verificar a
regularidade dos valores apurados pela impetrante.” (Retirado sentença MS
no5004333-69.2012.404.7103/RS de 20/03/2013) (grifei)
“Os pagamentos indevidos, portanto, são apenas a partir de janeiro de
2009, não havendo nenhuma parcela prescrita, e deverão ser atualizados a
partir de cada recolhimento pela taxa SELIC, podendo ser objeto de
compensação, após o trânsito em julgado, na forma disciplinada pelo art.
89 'caput' e §4o da Lei 8.212/91.” (Retirado sentença MS no5068989-
62.2012.404.7100/RS de 04/09/2013) (grifei)
Art.170-A CTN:
Art.170-A é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104/2001)
O lançamento ora analisado foi efetuado corretamente e não descumpriu
qualquer sentença judicial como quer fazer crer a impugnante, conforme visto
acima, o CTN é claro, bem como as sentenças expedidas, sendo assim só há
direito líquido e certo em compensar possíveis créditos quando pleiteados em
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
16
ação judicial com trânsito em julgado da sentença com decisão favorável a
contribuinte, o que ainda não ocorreu no caso sob análise.
Alega também a impugnante o direito ao contraditório, ampla defesa e o devido
processo legal, direitos todos preservados e respeitados no processo, uma vez
que a empresa foi regularmente cientificada de todos os atos do processo e
apresentou impugnação a tempo, não tendo desta forma sido prejudicada em
quaisquer das fases.
(...)
Em relação a nulidade dos débitos declarados em razão da inexigibilidade da
contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias, não será objeto de
análise neste processo, uma vez que está sendo discutido pela contribuinte
judicialmente, comportando desta forma na renúncia da instância administrativa.
A impugnante traz alegações em que se fundamenta no art.100, III do CTN, abaixo
explicitado:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III
-
as
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.
A impugnante alega que sua conduta foi a mesma por longos anos e sempre
aprovada pela fiscalização e que assim tornou-se um costume administrativo
merecendo a aplicação do artigo acima descrito o que afastaria a incidência de
juros, correção monetária e também a aplicação de qualquer penalidade, quando
cumpridas as normas complementares dispostas nos incisos do mesmo artigo.
(grifei)
Pois bem, analisando a conduta da impugnante verifica-se que a atitude
sistemática da contribuinte em efetuar a compensação sem o direito líquido e
certo, não torna a prática lícita ou correta somente por ser praticada
reiteradamente sem qualquer punição, a prática é irregular pois onera os cofres
públicos e uma vez que tal compensação foi feita em desacordo até mesmo com a
sentença judicial, não encontra respaldo no art.100 do CTN como quer fazer crer a
impugnante.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
17
Quanto a nulidade suscitada pela impugnante acerca dos débitos declarados em
razão da inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas
indenizatórias, reitera-se que as alegações são matéria de discussão judicial pela
impugnante e desta forma não será analisada, sendo que a opção pela discussão
em instância judicial implica na renúncia da discussão na instância administrativa.
No que diz respeito às alegações da impugnante de que as multas aplicadas tem
caráter nitidamente confiscatório, é de se notar que a instância administrativa
não é fórum adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei,
sob pena de responsabilidade funcional, restando impossível o acolhimento da
tese de que as multas, no caso, teriam sido excessivas, tendo sido estas lançadas
de acordo com a legislação aplicável, discriminada no anexo FLD do Auto de
Infração que integra o presente processo.
Cumpre esclarecer que o princípio do não confisco se dirige ao Poder Legislativo,
que deve tomar em consideração tais preceitos quando da elaboração das leis,
não cabendo ao julgador administrativo a análise sobre esta matéria, estando sua
atividade vinculada à legislação que dispõe sobre a aplicação das multas, na
constituição dos créditos.
(...)
Dos fundamentos acima, extraem-se, em apertada síntese, as seguintes conclusões:
 O contribuinte possuía diversas ações judiciais concedendo-lhe o direito ao
não recolhimento de verbas indenizatórias, o que justificaria as
compensações efetuadas. Ocorre, todavia, que tais ações judiciais não
possuíam trânsito em julgado e a própria sentença impunha a compensação
ao disposto no artigo 170-A do CTN.
 O lançamento foi corretamente efetuado, pois só há direito líquido e certo
em compensar possíveis créditos quando pleiteados em ação judicial com
trânsito em julgado da sentença com decisão favorável ao contribuinte, o
que ainda não ocorreu no caso sob análise.
 Foi respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa e o devido
processo legal, uma vez que a empresa foi regularmente cientificada de
todos os atos do processo, apresentou impugnação a tempo, não tendo
desta forma sido prejudicada em quaisquer das fases.
 Em relação a nulidade dos débitos declarados em razão da inexigibilidade da
contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias, não será objeto
de análise neste processo, uma vez que está sendo discutido pela
contribuinte judicialmente, comportando desta forma na renúncia da
instância administrativa e
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
18
 No que diz respeito às alegações de que as multas aplicadas tem caráter
nitidamente confiscatório, é de se notar que a instância administrativa não é
fórum adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei,
sob pena de responsabilidade funcional, restando impossível o acolhimento
da tese de que as multas, no caso, teriam sido excessivas, tendo sido estas
lançadas de acordo com a legislação aplicável, discriminada no anexo FLD do
Auto de Infração que integra o presente processo.
No que diz respeito à alegação de inaplicabilidade da multa isolada, o Recorrente
apenas faz longas digressões e ampara toda a sua tese defensiva em torno dos artigos 66 da Lei no
8.383 de 1991 e 74 da Lei no 9.430 de 1996 que não foram os fundamentos da multa aplicada, não
tecendo nenhuma consideração a respeito de eventual não aplicabilidade do fundamento legal
mencionado no auto de infração, qual seja, o artigo 89, § 10 da Lei no 8.212 de 1991.
Conforme foi relatado pela autoridade lançadora, a multa isolada decorreu do fato
do contribuinte ter prestado informações falsas na GFIP, mediante aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, ainda
que a própria sentença determinasse que a compensação deveria observar ao disposto no artigo
170-A do CTN, sujeitando-se, assim, à multa prevista no § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991.
Assim, uma vez que restou configurado o fato gerador da infração, não há como ser
acolhido o argumento do Recorrente.
Jurisprudência e Decisões Administrativas.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso.
Da (In)devida Aplicação da Correção pela SELIC.
Insurge-se o Recorrente alegando ser a indevida aplicação da correção pela SELIC
sobre as parcelas eventualmente remanescentes da autuação guerreada.
Tal matéria não comporta maiores considerações por estar consolidada neste órgão
de julgamento administrativo, objeto das Súmulas CARF abaixo reproduzidas, de observância
obrigatória por parte de seus membros:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
19

Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Nada a prover.
Da Conversão do Julgamento em Diligência.
Subsidiariamente, o Recorrente requer a conversão do julgamento em diligência
para a apuração e exclusão dos valores do montante autuado das seguintes parcelas: (i) 15
(quinze) primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes ou acidentados; (ii) 1/3 (terço)
de férias gozadas e (iii) aviso prévio indenizado e 13o salário proporcional (rubricas pacificadas
pelo Eg. STJ).
Tal pedido não pode ser acolhido tendo em vista que, a matéria relativa à incidência
de contribuições previdenciárias sobre tais verbas indenizatórias foi submetida à apreciação
judicial, comportando renúncia à instância administrativa.
Sobre o tema, colaciono o teor da Sumula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Do exposto, nada a prover neste tópico.
Do Pedido de Ciência do Patrono.
Por fim, requer, sob pena de nulidade, que as publicações e/ou intimações
referentes ao presente feito sejam sempre lançadas em nome do patrono NELSON WILIANS
FRATONI RODRIGUES.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.448 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722417/2015-89
20
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e III
do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando as
modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do
artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se pela inexistência de
intimação na figura do procurador do sujeito passivo.
Assim, a intimação de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, objeto da Súmula
CARF no 110, sendo, portanto, de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em vista dessas considerações, nada a prover.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à matéria
submetida à apreciação judicial e às arguições de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em
rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 362
DF CARF MF
Original